Tribunal: TJDFT
Processo: 0701833-69.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO LICENCIADO DA OAB/DF. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela devedora contra decisão que deferiu a expedição de mandado de penhora de bens. Alega que a execução teve ter seguimento suspenso uma vez que a intimação para pagamento de bens é nula, pois publicada em nome de causídico que não mais atuava como advogado, tendo em vista o licenciamento de sua inscrição perante a OAB/DF em 05/03/2024. Sustenta que não teve ciência dos atos processuais e que houve cerceamento de defesa. Pede a concessão de efeito suspensivo ante o risco de constrição de bens. O efeito suspensivo foi deferido. Contrarrazões não apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Por ocasião da decisão que concedeu o efeito suspensivo foi exposto que: “(...) Conforme art. 995, parágrafo único, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Com efeito, o documento de ID 62159540 indica que o advogado que representava a devedora, ora agravante, obteve licenciamento de sua inscrição na OAB/DF em 05/03/2024. Portanto, deixou de possuir capacidade postulatória para representar a agravante no processo. Portanto, a intimação realizada via DJE em 10/05/2024 é, a princípio, nula. Considerando a ausência de advogado constituído pela agravante à época, a intimação deveria ter sido realizada de forma pessoal, nos termos do art. 18, I c/c art. 19, ambos da Lei 9.099/95. Portanto, presente a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano de difícil reparação, uma vez que há mandado de penhora de bens expedido para cumprimento, deve ser concedido o efeito suspensivo pleiteado pela agravante.”
IV. Após a regular tramitação do presente recurso, não foram apresentados argumentos capazes de afastar as conclusões adotadas. Assim, devem ser declaradas nulas as intimações realizadas em nome do advogado Alexandre Bispo dos Anjos, OAB/DF 53.267, ocorridas após 05/03/2024. Nenhuma constrição foi realizada, de modo que, neste ponto, não há ato a ser desconstituído.
V. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e PROVIDO para declarar a nulidade das intimações realizadas em nome do advogado Alexandre Bispo dos Anjos, OAB/DF 53.267, ocorridas após 05/03/2024.
VI. Sem honorários.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.